Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
REJULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE ATIVOS EM CONTA POUPANÇA. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORMAÇÃO À SUA JURISPRUDÊNCIA. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO EM REJULGAMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em julgamento de Recurso Especial interposto pela agravada, o Superior Tribunal de Justiça determinou o novo julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, com base em sua jurisprudência, no sentido de que a regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, sendo que a simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor.
2. Desta forma, em estrita observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade da conta poupança da executada que interpôs Recurso Especial, reformando a Decisão agravada.
3. Recurso conhecido e provido, em rejulgamento.